Tribunal: TJDFT
Processo: 0702780-89.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. CONTEXTO JURÍDICO INALTERADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, à decisão proferida pelo Quarto Juizado Especial Cível de Brasília (DF).
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: impenhorabilidade do benefício previdenciário da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão (ID 77596167):
“Trata-se de agravo de instrumento interposto por GESSI TEREZINHA LISBOA KOSMALSKI, com pedido de concessão de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos no 0002572-55.2013.8.07.0016, que fixou a penhora de 20% do benefício previdenciário da executada/agravante. Em síntese, a agravante sustenta que o provento de aposentadoria é verba impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, salvo no caso de pensão alimentícia e dívidas superiores a 50 salários-mínimos, hipóteses não ocorridas, assim como alega que a penhora determinada compromete a sua subsistência. É o breve relato. Presentes os pressupostos legais, concedo à agravante os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, § 3o, do CPC). O art. 1.019, I, do CPC, confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Não obstante a regra da impenhorabilidade do salário/aposentadoria (art. 833, IV, do CPC), o Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de verba salarial no percentual de até 30% do rendimento do devedor, desde que a constrição não comprometa a sobrevivência do devedor, independente da natureza da dívida a ser paga, entendimento representado no seguinte julgado: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido." (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). Outrossim, esta Turma Recursal admite relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas salariais, quando a constrição não trouxer prejuízos à subsistência do executado. Precedentes: Acórdão no 1698430, 07003157820238079000, Relatora EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 08/05/2023, Publicado no DJE: 18/05/2023; Acórdão no 1704678, 07005184020238079000, Relator CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 22/05/2023, Publicado no DJE: 31/05/2023. Embora a execução deva ocorrer por meio menos gravoso ao executado, deve o executado indicar outros meios igualmente eficazes, de modo a promover a satisfação integral do crédito do exequente (art. 805 do CPC). Com efeito, o processo originário foi ajuizado em 2012 e foram infrutíferas todas as diligências anteriores realizadas para a localização de bens penhoráveis, deixando a parte devedora, ora agravada, de cooperar para a satisfação da dívida. Nesse contexto, configura-se acertada a decisão que mitigou os danos à executada e determinou o desconto de 20% (vinte por cento) de seus rendimentos mensais, especialmente porque não demonstrado dano à subsistência da executada, que é advogada, empresária e em 2023 percebeu rendimento anual superior a R$100.000,00 (cem mil reais). Ademais, o contracheque inserido é referente ao mês de junho/2025 e não informa a quantidade de parcelas vincendas (ID 77234352 - Pág. 1). Por conseguinte, não constatado perigo de dano irreparável para a parte (art. 43 da Lei 9.099/95), INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo legal.”

4. Contrarrazões apresentadas (ID 78685409).
5. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porquanto não foram apresentados elementos concretos para afastar o entendimento adotado.
6. Outrossim, ausentes os pressupostos legais, é descabido o pedido de condenação da executada/agravante à litigância de má-fé. E em face da prova produzida, mantenho o benefício da gratuidade judiciária concedida à executada.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
8. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula n. 41, TUJ).
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a